Tribunal: TJSP
Processo: 1087612-28.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ção de aposentadoria. Pretensão de integrar horas extras, equiparação salarial e sobreaviso reconhecidas em ação trabalhista no benefício de aposentadoria complementar. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Preliminar de prescrição acolhida parcialmente. Prazo quinquenal. Mérito. Ausência de previsão da integração das verbas no regulamento previdenciário da ré. Verba que só pode ser utilizada na base de cálculo do benefício caso haja contribuição para tanto. Caráter contributivo-retributivo da aposentadoria complementar. Recursos Repetitivos no 1.312.736/RS e no 1.425.326/RS. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1087612-28.2015.8.26.0100; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

20/08/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria. Pretensão de integrar horas extras, equiparação salarial e sobreaviso reconhecidas em ação trabalhista no benefício de aposentadoria complementar. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Preliminar de prescrição acolhida parcialmente. Prazo quinquenal. Mérito. Ausência de previsão da integração das verbas no regulamento

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Complementação de aposentadoria. Pretensão de integrar horas extras, equiparação salarial e sobreaviso reconhecidas em ação trabalhista no benefício de aposentadoria complementar. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Preliminar de prescrição acolhida parcialmente. Prazo quinquenal. Mérito. Ausência de previsão da integração das verbas no regulamento previdenciário da ré. Verba que só pode ser utilizada na base de cálculo do benefício caso haja contribuição para tanto. Caráter contributivo-retributivo da aposentadoria complementar. Recursos Repetitivos no 1.312.736/RS e no 1.425.326/RS. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000661182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087612-28.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIVINO
CELESTINO
IVO,
são
apelados
FUNDAÇÃO
CESP
e
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087612-28.2015.8.26.0100 -Voto no 8.450
2
Apelação Cível no 1087612-28.2015.8.26.0100
Apelante: Divino Celestino Ivo
Apelados: Fundação Cesp e Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 8.450
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Complementação
de
aposentadoria. Pretensão de integrar horas extras, equiparação
salarial e sobreaviso reconhecidas em ação trabalhista no
benefício de aposentadoria complementar. Sentença de
improcedência do pedido. Apelo do autor. Preliminar de
prescrição acolhida parcialmente. Prazo quinquenal. Mérito.
Ausência de previsão da integração das verbas no regulamento
previdenciário da ré. Verba que só pode ser utilizada na base de
cálculo do benefício caso haja contribuição para tanto. Caráter
contributivo-retributivo
da
aposentadoria
complementar.
Recursos Repetitivos no 1.312.736/RS e no 1.425.326/RS.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 663/666, que julgou improcedente o pedido de
complementação de aposentadoria e condenou o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais, fixados os honorários de advogado em R$
3.000,00.
Inconformado,
apela
o
autor a fls. 675/688,
oportunidade em que argui preliminar de não ocorrência da prescrição, nos
termos das Súmulas 291 e 427 do C. STJ. No mérito, afirma que em ação
trabalhista ajuizada contra a corré Eletropaulo foi reconhecido o direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087612-28.2015.8.26.0100 -Voto no 8.450
3
receber diferenças salariais (horas extras, equiparação salarial e
sobreaviso), razão pela qual é necessária a complementação do benefício
de aposentadoria. Ressalta que tal pedido possui amparo no contrato
firmado entre as partes, de modo que é de rigor a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 692/700.
É o relatório.
Acolho parcialmente a prejudicial de mérito de
prescrição. Conforme entendimento sumulado pela Corte Superior de
Justiça, a ação de cobrança de parcelas de complementação de
aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos. Tratando-
se, pois, de revisão de suplementação mensal, a prescrição atinge somente
os benefícios pagos anteriormente a esse período. Nesse sentido:
“Súmula 291: A ação de cobrança de
parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência
privada prescreve em cinco anos”.
Uma vez que a ação foi ajuizada em 27/08/2015, estão
prescritas apenas as parcelas anteriores a 27/08/2010.
Quanto ao mais, as razões dos recursos preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação que visa à complementação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087612-28.2015.8.26.0100 -Voto no 8.450
4
aposentadoria ajuizada por Divino Celestino Ivo em face de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A e Fundação CESP.
De acordo com a inicial, o autor trabalhou na empresa
Eletropaulo e era filiado ao Plano de Previdência gerido pela Fundação
CESP. Ajuizou reclamação trabalhista em face da Eletropaulo, ocasião em
que foi condenada ao pagamento de equiparação salarial, horas extras e
sobreaviso. Nesse contexto, sustenta o demandante que o não pagamento
desta verba durante a relação trabalhista impossibilitou que tal valor fosse
considerado como base de cálculo para a complementação de sua
aposentadoria (aposentadoria complementar). Diante disso, ajuizou a
presente ação, buscando a integração de tais valores em seu benefício de
aposentadoria complementar.
Ao fim da fase de conhecimento, o Juízo a quo julgou
improcedente o pedido.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Isso porque o êxito do autor na esfera trabalhista não
reflete no benefício complementar de aposentadoria, pelas razões a seguir
expostas.
Em primeiro lugar, não há previsão para tanto no
regulamento previdenciário da ré. Em segundo lugar, tais verbas não foram
objeto de custeio prévio, isto é, não houve contribuição devida para que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087612-28.2015.8.26.0100 -Voto no 8.450
5
demandante fizesse jus ao benefício integrado por tais valores (cálculo da
contribuição com base no salário somado às horas extras, equiparação
salarial e sobreaviso).
Nesse exato sentido já se manifestou o C. Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito de Recurso Repetitivo:
“Previdência Privada. Recurso Especial
Representativo de Controvérsia. Art. 543-C do CPC. Plano de
benefícios submetido à Lei Complementar n. 108/2001, já
operante por ocasião do advento da lei. Vedação de repasse de
abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em
manutenção. Concessão de verba não prevista no regulamento
do plano de benefícios de previdência privada, ainda que não
seja patrocinado por Entidade da Administração Pública.
Impossibilidade. 1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de Previdência
Privada fechada, patrocinados pelos Entes federados - inclusive
suas Autarquias, Fundações, Sociedades de Economia Mista e
Empresas controladas direta ou indiretamente - , é vedado o
repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de
verba não prevista no Regulamento do Plano de benefícios de
Previdência Privada, pois a Previdência Complementar tem por
pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de
reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em
um período de longo prazo. 2. Recurso Especial provido” (REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087612-28.2015.8.26.0100 -Voto no 8.450
6
1425326/RS Rel. Min. Luís Felipe Salomão 2a Seção J.
28.05.14).
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DIREITO
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS
(HORAS
EXTRAORDINÁRIAS).
RECONHECIMENTO
PELA
JUSTIÇA
TRABALHISTA.
INCLUSÃO
NOS
CÁLCULOS
DE
PROVENTOS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO.
MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE
DE
RECÁLCULO
DO
BENEFÍCIO
EM
AÇÕES
JÁ
AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do
art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de
previdência complementar tem como pressuposto a prévia
formação de reserva matemática, de forma a evitar o
desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por
entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão
dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras)
reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda
mensal
inicial
dos
benefícios
de
complementação de
aposentadoria” (REsp 1.312.736/RS; Rel. Min. Antônio Carlos
Ferreira; 2a Seção J. 08.08.2018 - destaquei).
Em exato e igual sentido é a jurisprudência desta Corte
de Justiça:
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087612-28.2015.8.26.0100 -Voto no 8.450
7
Complementação de aposentadoria. Pretensão de integrar horas
extras reconhecidas em ação trabalhista no benefício de
aposentadoria complementar. Sentença de improcedência do
pedido. Apelo da autora. Ilegitimidade passiva do Banco do
Brasil. Empregador que, figurando como mero patrocinador,
não é parte legítima para figurar no polo passivo do processo,
pois a pretensão deduzida na inicial é de suplementação de
benefício, que é pago exclusivamente pela Caixa de Previdências
dos Funcionários do Banco do Brasil S/A, entidade de
previdência complementar fechada, com personalidade jurídica
própria. Precedente do C. STJ. Mérito. Verba que só pode ser
utilizada na base de cálculo do benefício caso haja contribuição
para tanto. Caráter contributivo-retributivo da aposentadoria
complementar.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
1012559-70.2014.8.26.0037; Rel. Des. Carmen Lucia da Silva;
25a Câmara de Direito Privado; J. 18/05/2017).
Dessa forma, por qualquer ângulo pelo qual se analise a
matéria, conclui-se que o pedido formulado pelo autor é improcedente. A
aposentadoria complementar tem caráter contributivo-retributivo e não
houve a devida contraprestação para a revisão ora pleiteada.
Por tais motivos, a r. sentença não comporta alteração.
Por fim, a parte adversa apresentou contrarrazões, razão
pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração dos
honorários para R$ 4.000,00, sopesado o trabalho realizado em ambas as
fases do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1087612-28.2015.8.26.0100 -Voto no 8.450
8
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora